Tribunal: TJES
Processo: 5009630-85.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009630-85.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA ISONETE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº: 5009630-85.2023.8.08.0035

Recorrente: TEREZA ISONETE DE OLIVEIRA

Recorrido: BANCO BMG SA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte
TEREZA ISONETE DE OLIVEIRA
, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR TEREZA ISONETE DE OLIVEIRA EM FACE DE BANCO BMG S/A ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE O REQUERIDO VEM REALIZANDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, REFERENTE A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OCORRE QUE, A REQUERENTE NÃO SOLICITOU, BEM COMO NÃO AUTORIZOU O REFERIDO CARTÃO. ISTO POSTO, PUGNA, EM SEDE LIMINAR, QUE O REQUERIDO SEJA COMPELIDO A SUSPENDER OS DESCONTOS DOS VALORES A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO ORA DISCUTIDOS, BEM COMO EXPEÇA UM OFÍCIO AO BANCO BANESTES DE COBILÂNDIA/VILA VELHA, PARA QUE ESTE FORNEÇA OS EXTRATOS BANCÁRIOS DOS ÚLTIMOS 05 ANOS DA CONTA DA AUTORA (BANCO: 21, OP: 272588) PARA COMPROVAR QUE ESTA SEQUER RECEBEU VALORES DOS EMPRÉSTIMOS QUE VÊM SENDO DESCONTADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA, UMA VEZ QUE TAIS EXTRATOS SÃO DE DIFÍCIL ALCANCE PARA A AUTORA. AO FINAL, REQUER CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, PROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS DE NºS 10862778 E 12075304, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES; A DEVOLUÇÃO ATUALIZADA DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA VINCULADA A APOSENTADORIA NO MONTANTE DE R$ 2.686,32 (DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), BEM COMO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 9.075,60, EM DOBRO E A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, CASO ENTENDA PELA NÃO ANULAÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO PELA AUTORA, REQUER QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO DE RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ACIMA MENCIONADO.
(2) ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A EMPRESA RÉ SUSCITA PRELIMINAR DE PERÍCIA, INÉPCIA DA INICIAL, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NO MÉRITO, DEFENDE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, HAVENDO CLARAMENTE A INFORMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE CARTÃO CONSIGNADO. ADUZ TER SIDO REALIZADO
TEDS
E, CONSEQUENTEMENTE, SAQUES NO CARTÃO, BEM COMO QUE, INCLUSIVE, O PAGAMENTO DE FATURA COMPLEMENTAR AO MÍNIMO QUE LHE É DESCONTADO. ARGUMENTA SIMPLESMENTE QUE CUMPRE OS CONTRATOS ENTABULADOS COM A PARTE AUTORA, QUE SABIA O PRODUTO QUE ESTAVA SENDO CONTRATADO. ADUZ TER INFORMADO A RESPEITO DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E COMO ESTE FUNCIONAVA, DE MODO QUE DEVE SER DECLARADA A REGULARIDADE DO CONTRATO. POR FIM, AFIRMA INEXISTIR DANO MATERIAL A SER RESSARCIDO E DANO MORAL.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (4) RECURSO DA AUTORA.
RELATA A INEXISTÊNCIA DE UM CONTRATO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A REQUERIDA, TAMPOUCO A PRESENÇA DE SEUS FILHOS NA RELAÇÃO JURÍDICA PARA TORNAR TAL NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO, E MESMO DIANTE DE TAL AUSÊNCIA, PATENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS ESPOSADOS NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES DO BANCO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO EFETIVAMENTE CELEBRADO. SINTETICAMENTE, REQUERIMENTO DE QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.
(6) MÉRITO RECURSAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

TRATA-SE DE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. O CASO EM APREÇO, POSSUI SINGULARIDADES QUE A MEU VER SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O DESLINDE DA DEMANDA. DIVERSAMENTE DOS DEMAIS CONTRATOS DOS QUAIS NOS DEPARAMOS DIARIAMENTE NESTA TURMA RECURSAL, O CASO VERTENTE TROUXE EM SEU INSTRUMENTO CONTRATUAL A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS ALÉM DA IMPRESSÃO DIGITAL DA CONTRATANTE
(IDOSA, CONTANDO COM 75 ANOS DE IDADE, ILETRADA)
. EM RAZÃO DISTO, O BANCO REFUTA TODAS AS ALEGAÇÕES DA AUTORA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE PRATICADA EM DESFAVOR DA MESMA.
POIS BEM.
AINDA QUE COM TAIS PARTICULARIDADES, ENTENDO QUE O CONTRATO POSTO EM DISCUSSÃO ESTÁ EIVADO DE VÍCIOS QUE ENSEJAM A SUA NULIDADE, E EXPLICO. POR MAIS QUE TENHA RESTADO INCONTROVERSO QUE O INSTRUMENTO FOI DE FATO PACTUADO COM A INSTITUIÇÃO, O FATO DE A RECORRIDA SER PESSOA ANALFABETA E TER SUPOSTAMENTE APRESENTADO TESTEMUNHAS PARA O SEU FIRMAMENTO, POTENCIALIZA AINDA MAIS A TESE DE INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO CONTRATO. E DIGO ISTO POIS ESTA TURMA JÁ POSSUI ENTENDIMENTO FIRMADO DE QUE, O CONTRATO,
POR SI SÓ,
NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A LEGALIDADE EM UMA CONTRATAÇÃO.
É NÍTIDO QUE NO CASO VERTENTE A PARTE REQUERENTE NÃO DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DO CONTRATO FIRMADO
, TENDO EM VISTA QUE A PRÓPRIA AUTORA EM SUA INICIAL DISSERTA SOBRE UM CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
QUE NÃO CONTRATOU
. OU SEJA, AINDA QUE TIVESSE CONTRATADO O SERVIÇO, RESTOU COMPROVADO QUE A AUTORA NÃO O PRETENDIA DA FORMA TAL COMO FOI PACTUADO, QUAL SEJA NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. E DESTACO AINDA QUE É CLARIVIDENTE QUE A AUTORA SEQUER CONHECE A DIFERENÇA ENTRE AMBAS MODALIDADES DO SERVIÇO. SENDO ASSIM, PEÇO VÊNIA AO MAGISTRADO DA ORIGEM PARA DIVERGIR
INTEGRALMENTE
DO SEU ENTENDIMENTO.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. VERIFICO QUE NOS SEUS PEDIDOS, A RECORRENTE PLEITEIA PELA ANULAÇÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. ENTENDO POR BEM ACOLHER TAL PEDIDO, AINDA QUE PARCIALMENTE. SEM MAIS DELONGAS ACERCA DA NECESSÁRIA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, PASSO A ANÁLISE AO PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AINDA QUE HAVENDO A FALHA DO BANCO, NÃO TENDO SIDO COMPROVADA A SUA MÁ-FÉ, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DEVOLUÇÃO EM DOBRO. É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE A CONFIGURAÇÃO DA REPETIÇÃO DEVERÁ CONSTAR A PARTIR DA COMPROVADA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR, O QUE NÃO OCORRE NO CASO DOS AUTOS TENDO EM VISTA A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO. NOUTRO GIRO, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, ENTENDO COMO DEVIDOS, POIS TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENDO ASSIM, ENTENDO PERTINENTE A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA:
A) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS; B) DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO DA AUTORA SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES; C) AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ CREDITADOS EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE; D) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM SEGUIMENTO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (7)
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)